Tribunal: TJMT
Processo: 1001399-85.2024.8.11.0014
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001399-85.2024.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[OBRAS PÚBLICAS, Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer) ]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARILZE PACKER - CPF: 834.347.801-06 (APELANTE), PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 004.691.601-60 (ADVOGADO), JOANI VELHO DE OLIVEIRA - CNPJ: 57.888.889/0001-02 (APELANTE), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (APELADO), ANDRE LUIZ PINHEIRO DE LIMA - CPF: 025.257.031-62 (ADVOGADO), MARILZE PACKER - CPF: 834.347.801-06 (APELADO), PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 004.691.601-60 (ADVOGADO), JOANI VELHO DE OLIVEIRA - CNPJ: 57.888.889/0001-02 (APELADO), PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 004.691.601-60 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DE RODOVIA MUNICIPAL E PONTE. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. SUBSTITUIÇÃO DE
ASTREINTES
POR BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial da ação de obrigação de fazer, condenando o ente público a readequar rodovia municipal, reformar ponte em estado precário, pagar multa cominatória e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão:

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a procedência dos pedidos decorreu indevidamente dos efeitos da revelia aplicados à Fazenda Pública; (ii) saber se a condenação à readequação de rodovia e reforma de ponte viola o princípio da separação dos poderes; (iii) saber se incide o princípio da reserva do possível ante a ausência de previsão orçamentária; (iv) saber se a multa cominatória fixada é adequada como medida coercitiva em face de ente público; e (v) saber se os honorários advocatícios comportam redução ou se há sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir:

3. Os efeitos materiais da revelia não se aplicam à Fazenda Pública quando o litígio versa sobre direitos indisponíveis (CPC, art. 345, II). A procedência dos pedidos, contudo, fundamentou-se em conjunto probatório autônomo, em especial laudo técnico elaborado por engenheiro florestal, e não na presunção ficta de veracidade dos fatos.

4. A manutenção de estradas vicinais e pontes constitui dever constitucional do Município (CF, art. 30, V e VIII). A determinação judicial para cumprimento dessa obrigação, diante de omissão comprovada, não configura interferência na discricionariedade administrativa, mas sim imposição de dever constitucional e legal preexistente.

5. A invocação da reserva do possível exige demonstração concreta da impossibilidade financeira. O Município não comprovou a inexistência de dotação orçamentária, o impacto financeiro da obra ou a impossibilidade concreta de execução.

6. A multa cominatória em face de ente público recai sobre o erário, onerando a coletividade sem atingir o agente responsável pela inércia. O bloqueio judicial de verbas públicas constitui medida coercitiva mais eficaz e menos onerosa, autorizada pelo art. 536, § 1º, do CPC.

7. Os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa correspondem ao patamar mínimo previsto no art. 85, § 3º, I, do CPC para causas em que a Fazenda Pública é vencida, não comportando redução. A sucumbência recíproca pressupõe procedência parcial dos pedidos, o que não ocorreu.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento: “1. A manutenção e conservação de estradas vicinais e pontes constitui dever constitucional do Município, cuja imposição judicial, diante de omissão comprovada, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A invocação do princípio da reserva do possível exige demonstração concreta e objetiva da impossibilidade financeira, não bastando alegação genérica de ausência de previsão orçamentária. 3. A multa cominatória imposta à Fazenda Pública pode ser substituída pelo bloqueio judicial de verbas públicas, medida coercitiva mais eficaz e menos onerosa ao erário.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 30, V e VIII; CPC, arts. 85, § 3º, I, e § 11, 344, 345, II, 536, § 1º, e 537.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.631.507/CE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 21.8.2018; TJMT, apelação 1001843-69.2022.8.11.0053, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.7.2025; TJMT, embargos de declaração em apelação 1001000-22.2020.8.11.0006, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.6.2025; TJMT, apelação 0000824-44.2018.8.11.0034, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.4.2025; TJMT, agravo de instrumento 1025646-75.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.2.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE POXORÉU (MT)
contra sentença (Id. 346283383) proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Poxoréu (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1001399-85.2024.8.11.0014, proposta por
MARILZE PACKER
e
JOANI VELHO DE OLIVEIRA
–
ME
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o ente público a: (i) readequar a rodovia municipal “PX-016”, desde seu marco inicial até o entroncamento com a estrada rural “ER-151”, com abertura e recuo das cercas para respeitar faixa de domínio de 10 (dez) metros para cada lado do eixo, no prazo de 90 (noventa) dias; (ii) promover reforma completa da ponte situada na referida rodovia; (iii) pagar multa cominatória de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); e (iv) pagar honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O apelante sustenta, em síntese: (i) a inaplicabilidade dos efeitos da revelia à Fazenda Pública, alegando que a procedência decorreu indevidamente da presunção de veracidade dos fatos; (ii) violação ao princípio da separação dos poderes; (iii) a incidência do princípio da reserva do possível e a ausência de previsão orçamentária para a realização das obras; (iv) a desproporcionalidade das
astreintes
e do bloqueio de valores via SISBAJUD; (v) a necessidade de redução dos honorários advocatícios; e (vi) a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Procuradoria do Município de Poxoréu (MT), com reconhecimento de sucumbência recíproca.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença nos pontos já delineados.

Contrarrazões apresentadas pelas apeladas, constantes do Id. 346283389, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 350055362, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE POXORÉU (MT)
contra sentença (Id. 346283383) proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Poxoréu (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1001399-85.2024.8.11.0014, proposta por
MARILZE PACKER
e
JOANI VELHO DE OLIVEIRA
–
ME
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o ente público a: (i) readequar a rodovia municipal “PX-016”, desde seu marco inicial até o entroncamento com a estrada rural “ER-151”, com abertura e recuo das cercas para respeitar faixa de domínio de 10 (dez) metros para cada lado do eixo, no prazo de 90 (noventa) dias; (ii) promover reforma completa da ponte situada na referida rodovia; (iii) pagar multa cominatória de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); e (iv) pagar honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inicialmente, o Município sustenta que a sentença teria se amparado na presunção de veracidade decorrente da revelia, o que seria vedado em face da Fazenda Pública, ante a indisponibilidade dos direitos em discussão (arts. 344 e 345, II, do CPC).

De fato, os efeitos materiais da revelia não se aplicam automaticamente à Fazenda Pública, nos termos do art. 345, inciso II, do Código de Processo Civil: “
A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se o litígio versar sobre direitos indisponíveis
”.

Ocorre que a procedência da pretensão originária não decorreu da presunção ficta de veracidade, mas do conjunto probatório autônomo constante dos autos, em especial o laudo técnico subscrito por engenheiro florestal (Ids. 346281877 – págs. 1/4).

Logo, embora a sentença tenha decretado a revelia, esta não constituiu seu fundamento determinante.

Esclarecida essa questão, passo à análise do mérito propriamente dito.

Na origem, alega-se que: (
i
) a rodovia municipal “PX-016”, sob responsabilidade do Município de Poxoréu (MT), encontra-se em condições precárias de trafegabilidade, com faixa de domínio de apenas 7,14 m (sete metros e quatorze centímetros) entre cercas, quando a Lei Municipal n. 1.689/2014, que dispõe sobre o Sistema Viário do Município, exige 20,00 m (vinte metros), impossibilitando o tráfego simultâneo de veículos em sentidos opostos e o escoamento da produção agropecuária local; (
ii
) a ponte situada na referida rodovia apresenta madeiras em estado de putrefação e risco iminente de desabamento; e (
iii
) a apelada Marilze Packer, pessoa idosa residente na zona rural, depende da via para acesso à zona urbana, e a apelada Joani Velho de Oliveira – ME nela opera atividade de mineração.

Quanto à alegada violação ao princípio da separação dos poderes, sob o fundamento de que a condenação à readequação da rodovia e à reforma da ponte constitui indevida interferência do Judiciário na esfera de discricionariedade do Executivo, invocando também a reserva do possível e a ausência de previsão orçamentária, cumpre registrar que a manutenção e conservação de estradas vicinais e pontes constitui dever constitucional do Município, expressamente previsto no art. 30, incisos V e VIII, da Constituição Federal,
in verbis
:

“
Art. 30. Compete aos Municípios:

[...]

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;

[...]

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;
”

Desse modo, a determinação judicial para o ente municipal cumprir esse dever não configura criação de política pública nem ingerência em ato discricionário legítimo, mas sim imposição de cumprimento de obrigação constitucional e legal preexistente, diante de omissão comprovada e reiterada.

Nessa linha, a jurisprudência desta e. Corte é firme quanto à legitimidade da atuação do Poder Judiciário para compelir o Executivo quando caracterizada omissão inconstitucional:

“
1. O Município é responsável pela manutenção das estradas vicinais e pontes situadas em seu território, não podendo se eximir dessa obrigação com base em supostas dúvidas sobre limites geográficos, especialmente quando há indícios de reconhecimento implícito da responsabilidade administrativa.

2. A ausência de manutenção adequada de vias públicas que compromete o acesso da população aos serviços essenciais configura omissão administrativa passível de correção judicial.
” (TJ-MT, apelação 1001843-69.2022.8.11.0053, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22.7.2025).

“
A comprovação da omissão estatal aliada a precariedade da estrada objeto da lide comprometem a alegação de ofensa aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível
.” (TJ-MT, apelação 0000824-44.2018.8.11.0034, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16.4.2025, publicado no DJe em 28.4.2025).

No mesmo sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é “
dever estatal

promover vigilância ostensiva e adequada, proporcionando segurança possível àqueles que trafegam pela rodovia
” (STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.631.507/CE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21.8.2018, publicado no DJe em 28.8.2018).

Especificamente quanto à reserva do possível, cumpre ressaltar que sua invocação exige demonstração concreta e objetiva da impossibilidade financeira, não bastando alegação retórica e genérica.

No presente caso, o Município de Poxoréu (MT) não trouxe nenhum elemento probatório que demonstre a inexistência de dotação orçamentária, o impacto financeiro real da obra ou a impossibilidade concreta de execução. Logo, o apelante não comprovou a inexequibilidade da obrigação que lhe foi imposta.

Todavia, no que tange à multa cominatória fixada na sentença, embora prevista no art. 537 do Código de Processo Civil como instrumento de coerção, revela-se, na prática, ineficaz como meio coercitivo em face de entes públicos quando se trata de execução de políticas públicas.

Isso porque a multa diária recai sobre o próprio erário municipal, onerando a coletividade sem atingir diretamente o agente responsável pela inércia administrativa. A experiência jurisdicional demonstra que, em regra, essa medida não alcança seu objetivo primário de compelir o cumprimento da obrigação, transformando-se em mera fonte de acumulação de valores em desfavor do erário.

Diante disso, o art. 536, § 1º, do Código de Processo Civil, autoriza o Juiz a adotar medidas coercitivas, indutivas ou sub-rogatórias que se mostrem mais adequadas às peculiaridades de cada caso.

É nesse contexto que esta c. Câmara tem firmado entendimento no sentido de que a multa diária em face de ente público deve ser substituída pelo bloqueio judicial de verbas públicas, como medida coercitiva mais eficaz e menos onerosa para a coletividade:

“
A imposição de multa diária contra a Fazenda Pública, embora admitida, pode ser substituída por bloqueio on-line de valores públicos, medida mais eficaz e menos gravosa ao erário, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e tribunais estaduais
.” (TJ-MT, embargos de declaração em apelação 1001000-22.2020.8.11.0006, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18.6.2025).

“
A multa cominatória é admitida contra a Fazenda Pública, nos termos da jurisprudência do STJ, como instrumento de coerção para cumprimento de ordens judiciais. No entanto, diante dos efeitos negativos da imposição de astreintes sobre o erário e sua baixa eficácia prática, justifica-se a substituição pela medida de bloqueio on-line de valores.
” (TJ-MT, agravo de instrumento 1025646-75.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12.2.2025).

Assim, a substituição das
astreintes
pela penhora
on-line
assegura a efetividade da decisão judicial, garantindo que os recursos sejam destinados diretamente à execução das obras e, ao mesmo tempo, preserva o erário de encargos que não revertem em benefício da coletividade.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corresponde ao patamar mínimo da faixa prevista no art. 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil para causas em que a Fazenda Pública é vencida, de modo que não há margem para redução.

A sucumbência recíproca, por sua vez, pressupõe procedência parcial dos pedidos, o que não ocorreu. A sentença julgou integralmente procedentes os pedidos iniciais, e o provimento parcial do recurso (limitado à substituição da medida coercitiva) não altera esse quadro, porquanto a obrigação principal foi integralmente mantida.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto apenas para substituir a multa diária fixada pela possibilidade de bloqueio
on-line
de verbas públicas, em caso de descumprimento.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026